Tribunal: TJMT
Processo: 1007318-23.2022.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007318-23.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE DE CASTRO DA SILVA - CPF: 110.868.218-90 (APELADO), LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), D. A. PINHO - CNPJ: 31.666.073/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ MACIEL DA SILVA - CPF: 848.832.601-78 (ADVOGADO), JUAREZ MACIEL DA SILVA - CPF: 848.832.601-78 (ASSISTENTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE HOME CARE. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. Caso
e
m Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por José de Castro da Silva em face do Estado de Mato Grosso e do próprio Município, com o objetivo de obter tratamento domiciliar integral (
home
care
), 24 horas. No curso da ação, sobreveio o falecimento do autor, sendo o feito extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, e os réus foram condenados ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão
e
m Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Sinop é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda por se tratar de procedimento de alta complexidade; e (
ii
) estabelecer se a fixação e a repartição dos honorários advocatícios devem observar a solidariedade dos entes federativos e o critério da equidade.

III.
Razões De Decidir

3. A alegação de ilegitimidade passiva do Município se confunde com o mérito, sendo correta sua análise conjunta com este, nos termos do princípio da primazia da decisão de mérito.

4.
O direito à saúde constitui dever solidário entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo a responsabilização conjunta de todos os entes em ações ju
dic
iais que versem sobre a matéria, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

5.
A solidariedade entre os entes federativos se estende também ao pagamento dos honorários advocatícios, que devem ser suportados proporcionalmente entre os réus, nos termos do princípio da causalidade.

6.
O falecimento do autor gera perda superveniente do objeto da obrigação princi
pal
, mas não afasta a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais, dado o caráter autônomo dos honorários.

7.
Em razão do julgamento do Tema 1.313 do STJ, os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa.

IV. Dispositivo
e
Tese

8. Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1.
O Município possui legitimidade passiva em ações que visem à efetivação do direito à saúde, independentemente da complexidade do procedimento pleiteado, diante da solidariedade entre os entes federativos.

2.
A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde abrange o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais devem ser suportados proporcionalmente entre os coobrigados.

3.
Em ações que visem à tutela do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados
por apreciação equitativa, conforme estabelecido no Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º-A, e 87, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; STJ, Tema 1.313,
REsps
2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Município De Sinop
contra sentença prolatada pelo juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
José De Castro Da Silva
em desfavor do
Estado De Mato Grosso
e do próprio
Município De Sinop
, visando à disponibilização de serviço de assistência domiciliar integral (
home
care
)
, 24 horas.

A
sentença
recorrida lançada ao I
d.
171358932
,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil,
ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, em razão do óbito do autor ocorrido no curso da demanda, considerando-se, ainda, a intransmissibilidade da pretensão deduzida em juízo, por se tratar de direito de natureza personalíssima.

Ao final, c
ondenou

os réus

ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo cada réu arcar com 50% do valor fixado, nos termos dos
arts
. 85, §§ 2º e 3º, I, e art. 87, § 1º, todos do CPC.

Irresignado com o teor da sentença, o
Município de Sinop
interpôs recurso de Apelação Cível, sustentando,
preliminarmente
, a sua
ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de alta complexidade, como o serviço de atenção domiciliar (
home
care
) requerido, compete exclusivamente ao Estado de Mato Grosso. Diante disso, pugna pela aplicação do princípio da causalidade, com o intuito de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que não teria dado causa à instauração da lide. Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que a fixação em 10% sobre o valor da causa mostra-se desproporcional diante da simplicidade do processo.
(
Id.
171358941
)

O
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões (I
d. 171358954)
, nas quais pugna pelo
desprovimento do recurso
, aduzindo
que há
responsabilidade solidária entre os entes federativos
no que concerne à prestação do serviço público de saúde, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 855178, Tema 793)
.

Afirma que o
Município de Sinop, ao aderir voluntariamente à
Gestão Plena do SUS
,
passou a ser corresponsável por todas as ações e serviços de saúde, inclusive os de média e alta complexidade
.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões (Id.
171358948), o autor/apelado quedou-se inerte.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
,
através de parecer
acostado em

Id. 193079672
, manifestou-se
pelo parcial provimento do recurso
,
pois tratando-se de demanda de alta complexidade, deve a obrigação ser redirecionada ao ente responsável, isto é, ao Estado de Mato Grosso
incumbindo-lhe, por conseguinte, o
ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
,
com fulcro no entendime
nto atual do STF (Tema 793)
.

Posteriormente, a tramitação do feito foi suspensa em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n.º 7/TJMT), instaurado para uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública envolvendo a prestação de serviços de saúde, tendo sido mantido o sobrestamento por decisões supervenientes até o julgamento do referido incidente (Id.
223012170)

Processo
dessobrestado
ao Id.

315091391
, conforme certidão anexa.

Isento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta o Município de Sinop,

preliminarmente
, a sua
ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de alta complexidade, como o serviço de atenção domiciliar (
home
care
) requerido, compete exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.
No
entanto, constato que esta preliminar se confunde com o próprio mérito da causa, o que justifica sua apreciação conjunta com este, em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO RECURSAL

De antemão, conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A
ssinalo
que
,
embora
tenha sido
determinada a suspensão do
presente
feito em razão do IRDR – Tema 7/TJMT,
cumpre
reconhecer que a controvérsia
atinente a
os critérios de fixação dos honorários advocatícios em demandas
relativas ao direito de
saúde foi definitivamente solucionada pelo STJ, no Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja aplicação é imediata, afastando-se,
assim
, a necessidade de manutenção da suspensão processual. Consoante fixado:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Este E. Tribunal, em
sintonia com a

orientação firmada na Corte Su
perior, vem reiteradamente afastando a
tese
de suspensão automática das demandas que versem sobre a matéria
.
Assim
, inexistindo óbice à marcha processual, passo ao exame e julgamento do presente recurso
(Precedente: TJMT: 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025).

C
onforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Município De Sinop
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
José De Castro Da Silva
em desfavor do
Estado De Mato Grosso
e do próprio
Município De Sinop
, visando à disponibilização de serviço de assistência domiciliar integral (
home
care
), 24 horas.

Na
instância de
origem, narrou o autor José de Castro da Silva, então com 74 anos de idade à época da propositura da ação,

que

encontra
va
-se
em estado de saúde debilitado em decorrência de câncer de cólon e próstata,
além de ser portador de
colostomia
(
CIDs
E11, C61, Z74.1, Z93.3
)
.
Aduziu que,
d
esde o ano de 2019,
buscava
junto à rede pública de saúde
,
a efetivação do tratamento adequado à sua condição
clínica
. Informou que
o Município de Sinop, mediante o Ofício nº 697/2019,

comunicou que o

home
care

solicitado se encontrava
pendente de
liberação ou agendamento.
Asseverou
que

apesar

do
transcurso de mais de
três anos, nenhuma providência
efetiva
foi adotada pelos entes públicos,

situação
que o levou a postular em juízo a concessão de tutela de urgência, com vistas à obtenção do tratamento domiciliar pleiteado.

O juízo
a quo
, fundamentando-se na urgência e na prova técnica acostada aos autos (Id. 85588065),
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência
, determinando que os requeridos disponibilizassem ao autor,
imediatamente
, os serviços de
"
home
care
" por 12 horas diárias
.
(Id.
171358861)

No curso da demanda,
sobreveio o falecimento do autor
, fato certificado por meio de
Certidão de Óbito acostada
sob
Id
. 95755817.

Em seguida,
o Juízo sentenciante
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, por reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, em razão do falecimento da parte demandante, dada a intransmissibilidade do direito postulado. Na mesma oportunidade, condenou os réus ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados proporcionalmente por cada um dos réus, na razão de 50%, nos termos dos
arts
. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, e 87, § 1º, do Código de Processo Civil.

Irresignado com o teor da sentença, o Município de Sinop interpôs recurso de Apelação Cível, sustentando,
preliminarmente
, a sua
ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de alta complexidade, como o serviço de atenção domiciliar (
home
care
) requerido, compete exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.
Diante disso,
p
ugna pela aplicação do princípio da causalidade, com o intuito de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que não teria dado causa à instauração da lide.

S
ubsidiariamente, pleiteia a redução do percentual d
a verba de sucumbência
, sob o argumento de que a fixação em 10% sobre o valor da causa mostra-se desproporcional diante da simplicidade do processo.

Superada esta contextualização inicial, passo ao exame do
mérito recursal
.

Pois bem. Com o falecimento do autor, tornou-se inviável o prosseguimento da demanda quanto ao fornecimento do tratamento mé
dic
o pleiteado, restando caracterizada a
perda superveniente do interesse processual
relativamente ao objeto princi
pal
da ação
, consoante decido pelo juízo sentenciante.

Dito isto,
o ponto nodal da controvérsia recursal reside
em definir a quem incumbe a responsabilidade pelo ônus sucumbencial
. Em outras
pal
avra
s
,
almej
a-se

elucidar

se as regras
que disciplinam a
repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) podem ser utilizadas como critérios
adequados
para a imputação da verba honorária.

Pois bem.
É sabido que
o dever de garantir o exercício do direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, consubstancia-se em obrigação solidária atribuída a todos os entes federativos — União, Estados, Distrito Federal e Municípios —, os quais detêm responsabilidade concorrente pela efetivação desse direito social. Em
virtude da
natureza solidária
da obrigação
, é legítima a propositura da ação
em face de
qualquer d
o
s entes, de forma isolada ou conjunta, a critério do autor,
não havendo
exigência de litisconsórcio necessário ou de exclusão de parte legítima para a regular formação da relação processual.

Esta compreensão foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), no qual restou firmado que os entes federativos possuem responsabilidade solidária quanto à prestação das ações e serviços de saúde. Veja-se:

“Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade ju
dic
ial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nessa linha de intelecção,

impende
ressaltar
que o órgão ju
lgador
,
detém competência para

direcionar o
adimple
mento da obrigação ao ente
público
que, à luz das normas infraconstitucionais de repartição de competências no âmbito do SUS,
ostente atribuição primária para efetivação do
serviço postulado. Tal providência,
contudo
, não
tem condão de

elidir a responsabilidade solidária que vincula os
entes públicos demandados
, tampouco exonera os corresponsáveis dos encargos processuais
inerentes a
relação jurí
dic
a estabelecida nos autos.

N
o caso em
vertente, o Município argui sua ilegitimidade passiva,
assentando
que o procedimento pleiteado se qualifica como de alta complexidade, recaindo, portanto, na esfera de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso. Nada obstante tal alegação, impõe-se reconhecer que,
em consonância com
o princípio da solidariedade federativa — já oportunamente invocado —, ambos os entes detêm legitimidade para compor o polo passivo da demanda, sendo irrelevante,
na
espéci
e
, o
bservar o
direcionamento específico da obrigação
para a condenação por
sucumbência
.

Noutra
dic
ç
ã
o
,
mesmo na hipótese de eventual atribuição da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade do procedimento, tal circunstância não teria o condão de afastar a responsabilidade solidária pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nes
te viés,

em
observância ao
princípio da causalidade,
é de rigor a
condenação solidária em honorários
advocatícios
, eis que ambos os entes contribuíram para
a necessária propositura da demanda
.

Em reforço a essa orientação:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO PRINCI
PAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA (TEMA 1.002 DO STF). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca local, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Domingos Valério de Amorim, confirmando a tutela antecipada e condenando solidariamente os entes públicos ao fornecimento de tratamento domiciliar (home
care
) e ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Jurí
dic
o da Defensoria Pública (FUNADEP). Após o falecimento do autor, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela perda do objeto. O recurso ataca apenas o critério e a responsabilidade pela verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o falecimento do autor implica a perda do interesse recursal quanto aos honorários advocatícios;

(
ii
) estabelecer se, nas demandas de saúde, os entes federativos respondem solidariamente pelos honorários de sucumbência e se o valor fixado observa o critério de equidade (Tema 1.313 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O falecimento do autor acarreta a perda superveniente do interesse quanto à obrigação de fazer, mas não quanto aos honorários, que têm natureza autônoma
e pertencem à Defensoria Pública, nos termos do art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994.

4. O direito à saúde é dever solidário dos entes federativos (CF/1988,
arts
. 23, II, e 196), cabendo ao Poder Ju
dic
iário direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências,
sem afastar a solidariedade quanto às consequências processuais, inclusive honorários, conforme o Tema 793 do STF (RE 855.178/SE).

5. A
responsabilidade solidária abrange os encargos da sucumbência, uma vez que todos os entes concorreram para a necessidade de ajuizamento da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.

6. O STF, no Tema 1.002 (RE 1.140.005), reconhece que a Defensoria Pública faz jus aos honorários advocatícios, inclusive quando litiga
contra ente
público ao qual pertença, destinando os valores exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

7. O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais
nºs
2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1.313), firmou tese vinculante no sentido de que os honorários em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, observando a natureza da causa, a relevância social e o zelo profissional. O valor de R$ 2.000,00 fixado pelo juízo singular é proporcional e razoável.

8. A sentença observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais, devendo ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Honorários majorados para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. O falecimento do autor em ação de saúde acarreta perda do objeto apenas quanto à obrigação de fazer, subsistindo a discussão sobre honorários advocatícios.

2. A Defensoria Pública possui direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, ainda que atue
contra ente
público ao qual pertença, destinando-se os valores exclusivamente ao seu aparelhamento (Tema 1.002 do STF).

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde abrange o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

4. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ. [...]

(N.U 1005952-09.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)
” [
g.n
.]

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉ
DIC
O. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento mé
dic
o, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente.

III. Razões de decidir

3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono.

4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição ju
dic
ial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados."
[...]

(N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025)” [
g.n
.]

Ultrapassada
esta
análise
, observo questão de
ordem pública
a ser sanada
,
concernente ao critério adotado para o arbitramento dos honorários advocatícios.

N
a espéci
e, o juízo condenou os réus ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais,
os quais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos dos
arts
. 85, §§ 2º e 3º, I, e art. 87, § 1º, todos do CPC.

Sucede que
em razão do julgamento do Tema 1.313
do

Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
torna-se

imperiosa
a a
plica
ção da apreciação equitativa nas demandas que versem sobre o direito à saúde. Confira-se:

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

À vista do exposto
, presentes os vetores do § 2º do art. 85 do CPC (zelo profissional, lugar da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), considerando ainda o valor da causa e a natureza personalíssima e de valor inestimável da tutela
prestacional
de saúde, reputa-se razoável e proporcional o arbitramento, por equidade, de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de honorários sucumbenciais.

O referido valor revela-se em harmonia com a jurisprudência
deste
E. Tribunal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉ
DIC
O. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento mé
dic
o, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente.

III. Razões de decidir

3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono.

4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição ju
dic
ial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados." [...]

(N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025)” [
g.n
.]

DISPOSITIVO

Diante do exposto,

1.
REJEITO
, a
preli
minar de ilegitimidade passiva;

2. NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop

e,
de ofício
, retifico
a sentença exclusivamente quanto a
o
critério de arbitramento dos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais (na proporção de 50% para cada
ente
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025